Tribunal: TJMT
Processo: 1074879-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1074879-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUETOSHI MATSUMURA - CPF: 413.656.319-15 (APELANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (APELADO), HENDEL YOSHIHIRO SUGITANI KOBAYASI (APELADO), FELIPE GUILHERME KLEIN (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (
CAR
). ÁREA DE USO CONSOLIDADO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, objetivando o reconhecimento de 221 hectares de imóvel rural como área de uso consolidado para fins de análise do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a existência de divergência técnica entre laudos particulares e parecer da autoridade ambiental sobre a caracterização de área rural como de uso consolidado afasta a liquidez e certeza do direito, tornando inadequada a via do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória, conforme estabelecido no art. 5o,
LXIX
, da Constituição Federal e no art. 1o da Lei 12.016/2009.

4.
A divergência substancial de ordem técnica entre o laudo particular apresentado pelo impetrante e o parecer técnico da autoridade ambiental estadual evidencia a ausência de liquidez e certeza do direito alegado.

5.
A constatação pela autoridade ambiental de regeneração da vegetação nativa na área, em contraposição à alegação de uso agropecuário contínuo, demanda produção de prova pericial para esclarecimento da controvérsia fática.

6.
O ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente passível de desconstituição mediante prova robusta produzida sob contraditório, incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:
“
A divergência técnica substancial entre laudos particulares e parecer da autoridade ambiental sobre a caracterização de área rural como de uso consolidado afasta a liquidez e certeza do direito alegado, tornando inadequada a via mandamental por demandar dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.
”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o,
LXIX
; Lei 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 85, § 11; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII; Decreto Estadual 2.151/2014.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no RMS 75.986/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18.08.2025; STJ, RMS 60.168/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 11.05.2021; TJMT,
N.U
. 1012310-80.2021.8.11.0041, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2022; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto por
SUETOSHI

MATSUMURA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do
m
andado de
s
egurança no 1074879-15.2024.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – SEMA/MT
.

A controvérsia posta em juízo versa sobre o reconhecimento, para fins de análise do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
), do alegado direito líquido e certo do impetrante ao enquadramento de 221 (duzentos e vinte e um) hectares do imóvel rural denominado Fazenda Central, situado no município de Tangará da Serra/MT, como área de uso consolidado, em virtude de sucessivas intervenções de limpeza de pastagens, sendo a última delas realizada no ano de 2015.

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar e, ao final, denegou a segurança, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, reconhecendo, ainda, a inviabilidade de dilação probatória na via mandamental e preservando a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela SEMA/MT.

Nas razões recursais,
SUETOSHI

MATSUMURA
sustenta, em apertada síntese: (i) ser legítimo proprietário da Fazenda Central desde a década de 1980, tendo os 221 hectares sido submetidos a uso agropecuário ininterrupto, inclusive com a realização de limpeza de pastagens em 2015, em conformidade com o disposto no Decreto Estadual 2.151/2014; (
ii
) que logrou instruir a impetração com prova documental pré-constituída capaz de evidenciar a ocupação antrópica anterior a
22 de julho de 2008, além de documentação técnica regularmente protocolada no
CAR
, a qual demonstraria a consolidação do uso da área em questão; (
iii
) que a r. sentença incorreu em erro de premissa ao desconsiderar os referidos elementos probatórios e restringir-se à presunção de legalidade do ato administrativo impugnado; (
iv
) que a decisão administrativa desconsiderou, injustificadamente, os documentos apresentados, bem como os fundamentos técnicos aptos a evidenciar a legalidade da pretensão deduzida no
mandamus
.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo
não
provimento do recurso, aduzindo, em síntese: (i) que a via mandamental exige prova pré-constituída, a qual não teria sido satisfatoriamente apresentada, sendo insuficientes os documentos constantes dos autos para infirmar a conclusão da SEMA/MT; (
ii
) que vistoria
in loco
teria constatado a regeneração de vegetação nativa na área apontada como consolidada, o que descaracterizaria a continuidade do uso agropecuário alegado;
e
(
iii
) que não houve violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, tendo sido observados todos os trâmites administrativos legalmente exigidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

apelação cível interposta por
SUETOSHI

MATSUMURA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
m
andado de
s
egurança no 1074879-15.2024.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial e, por conseguinte, denegou a ordem de segurança pleiteada.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da correção da sentença que afastou a concessão da ordem, sob o
fundamento de inadequação da via eleita, notadamente diante da ausência de direito líquido e certo a amparar a impetração.

A questão nodal a ser dirimida reside em aferir se a existência de dissenso técnico-fático, consubstanciado na divergência entre laudos acerca da configuração de determinada área rural como de uso consolidado, obsta o conhecimento da matéria pela via estreita do mandado de segurança, por carecer de liquidez e certeza.

O ordenamento jurídico, ao dispor no art. 5o, inciso
LXIX
, da Constituição Federal, bem como no art. 1o da Lei 12.016/2009, delimita o mandado de segurança como remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a via mandamental não comporta dilação probatória, exigindo-se que o direito alegado esteja lastreado em prova pré-constituída, apta a demonstrar, de plano, a sua existência e violação, sem necessidade de instrução complementar

(
v.
g.
AgInt
no RMS 75.986/SC,
R
el
.
Min
.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/
0
8/2025
;
RMS 60.168/MG,
R
el
.
Min
.
Sérgio
K
ukina
, Primeira Turma, julgado em 11/
0
5/2021
).

No caso dos autos, a pretensão deduzida pelo impetrante – ora apelante – no sentido de ver reconhecida a área de 221 hectares como área de uso consolidado, carece de prova inequívoca e incontroversa. De um lado, há laudo técnico particular elaborado pelo impetrante, no qual se
afirma
a existência de uso agropecuário contínuo; de outro, consta parecer técnico exarado pela autoridade ambiental estadual, atestando a regeneração da vegetação nativa, o que descaracterizaria a consolidação do uso rural da área.

A mera existência dessa divergência substancial de ordem técnica é suficiente para evidenciar a ausência de liquidez e certeza do direito alegado, o que torna incabível a sua apreciação na via mandamental, a qual não admite produção de provas periciais, vistorias ou quaisquer outros meios instrutórios.

Aliás,
esta

c
.
Câmara já se debruçou sobre situação análoga, firmando entendimento no mesmo sentido:

“
APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL
– AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO –
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO ADMITIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA
–

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. Não há falar em nulidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargos,
já que a tese de que se trata de áreas consolidadas necessita de dilação probatória, o que não se mostra cabível em sede de mandado de segurança.

3.
A ausência de provas pré-constituídas implica a denegação da ordem
, portanto acertada a sentença, que não merece qualquer reforma.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.
”
(
N.U
.
1012310-80.2021.8.11.0041,
Rel. Dr.
Agamenon Alc
â
ntara Moreno J
ú
nior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 24/09/2022)
.
[
g.n
.]

Ademais, cumpre ressaltar que o ato administrativo combatido goza da presunção de legitimidade e veracidade, somente passível de desconstituição mediante prova robusta e inequívoca produzida sob o contraditório, o que, novamente, escapa ao rito célere e documental do mandado de segurança.

Não se trata, portanto, de ato manifestamente ilegal ou eivado de abuso de poder, mas sim de decisão de cunho técnico, cuja revisão pelo Judiciário demandaria incursão no mérito administrativo, conduta esta que, salvo em casos excepcionais, fere o princípio da separação dos poderes.

Dessa forma, inexiste fundamento apto a infirmar a r. sentença de origem. A matéria posta demanda análise probatória aprofundada, cuja via adequada é a ação ordinária, onde poderá o interessado exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, com produção de provas técnicas, periciais e documentais.

Por derradeiro, quanto aos honorários recursais, inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de recurso interposto em sede de mandado de segurança, situação expressamente excluída pelo teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como pelo art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto p
or
SUETOSHI

MATSUMURA
,
mantendo-se, na íntegra, a
sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025